Tribunal: TJDFT
Processo: 0017716-22.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017716-22.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDO: ROGERIO SILVA OLIVEIRA DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9427717): CONSTITUCIONAL - AÇÃO ANULATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR - VEÍCULO DE PASSEIO - APREENSÃO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. I - É de competência privativa da União, legislar sobre trânsito e transporte. A competência legislativa do Distrito Federal é a mesma atribuída aos Estados e Municípios. Inteligência dos arts. 22, inciso XI e 32, § 1o, da Constituição Federal. II - O veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, incidindo, à hipótese, o art. 231, inc. VIII do Código de Trânsito Brasileiro, no qual não há previsão de apreensão do veículo. III - O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, com redação dada pela Lei Distrital no 953/95, cujo objeto é o mesmo do art. 231, inc. VIII, do CTB, invadindo, assim, a competência constitucional da União. IV - Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034